Tribunal: STF
Processo: ADI 1275
Classe: ADI
Órgão julgador: RICARDO LEWANDOWSKI
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Data de julgamento: 2007-05-16
Data de publicação: 2007-05-16

Ementa:
EMENTA: AÇÃO DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE. LEI DO ESTADO DE SÃO
   PAULO. CRIAÇÃO DE CONSELHO ESTADUAL DE CONTROLE E FISCALIZAÇÃO DO
   SANGUE - COFISAN, ÓRGÃO AUXILIAR DA SECRETARIA DE ESTADO DA
   SAÚDE. LEI DE INICIATIVA PARLAMENTAR. VÍCIO DE INICIATIVA.
   INCONSTITUCIONALIDADE RECONHECIDA.
I - Projeto de lei que visa a
   criação e estruturação de órgão da administração pública:
   iniciativa do Chefe do Poder Executivo (art. 61, § 1º, II, e,
   CR/88). Princípio da simetria.
II - Precedentes do STF.
III -
   Ação direta julgada procedente para declarar a
   inconstitucionalidade da Lei estadual paulista 9.080/95.